Tribunal: TJDFT
Processo: 0706050-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706050-94.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ANTONIO AUGUSTO GUSMAO DE PAIVA NETO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença (Id 31610212) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Antônio Augusto Gusmão de Paiva Neto em seu desfavor, julgou extinto o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II, CPC, porque considerou satisfeita a obrigação, nos termos a seguir transcritos: Trata-se de cumprimento de sentença, movido por ANTONIO AUGUSTO GUSMAO DE PAIVA NETO em face de BANCO DO BRASIL S/A, visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Intimado na forma do art. 523, do CPC, o executado promoveu o depósito de id 99159614, apresentou impugnação que, no entanto, foi rejeitada. O exequente, por sua vez, concordou com os valores depositados (id 103262903). Ante o exposto, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas já recolhidas. O executado/apelado opôs embargos de declaração (Id 31610219) alegando contradição e omissão na sentença, os quais foram rejeitados na sentença de Id 3161026. Irresignado, o apelante interpôs o presente apelo (Id 31610233). Em razões recursais (Id 31610233 pp. 2-8), o apelante reitera o argumento de necessidade de prestação de caução que já fora por ele levantado tanto na impugnação ao cumprimento de sentença (Id 31610191) quanto no agravo de instrumento no 0731726-47.2021.8.07.0000. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, a fim de ser “reconhecida a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do cumprimento de sentença provisório, extinguindo o presente feito, portanto, sem resolução do mérito, nos termos do que preceitua a norma do Art. 485, inciso IV do CPC” e, sucessivamente, “caso esse turma julgadora não entenda pela extinção do presente cumprimento provisório de sentença”, que “seja determinada a imediata suspensão do feito, até a definição do feito principal”. Preparo recolhido, Id 31610234 e 31610235. Em contrarrazões (Id 31610240), pugna o apelado Antônio Augusto Gusmão de Paiva Neto pelo desprovimento do recurso interposto. No despacho de Id 33412553, converti o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes oportunidade para manifestação, no particular, sobre eventual preclusão e ofensa ao princípio da dialeticidade, questões desfavoráveis ao pleito recursal, levantadas de ofício por esta relatoria. Manifestação do apelante (Id 33991179). Manifestação do apelado pugnando pelo cumprimento da multa aplicada no julgamento do agravo de instrumento n. 0731726-47.2021.8.07.0000 e pela remessa da petição "ao juízo da 15a vara cível circunscrição judiciária de Brasília-DF para intimação do executado para pagar o valor de R$ 6.986,61(seis mil novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos) atualizados na data do efetivo pagamento nos termos do art. 520 do CPC" (Id 44890984). É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, nada a prover sobre o peticionamento apresentado pelo exequente/apelado (Id 44890984) porquanto o despacho de Id 33412553 concedeu à parte apelada prazo para se manifestar sobre eventual preclusão e ofensa ao princípio da dialeticidade. Inoportuno, portanto, o pedido de cumprimento de multa aplicada nos autos do agravo de instrumento n. 0731726-47.2021.8.07.0000. Dito isso, passo ao exame da apelação. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa de tal modo, que, ao recorrer, apresente a parte razões que fundamentem, seja o pretendido reexame da decisão judicial atacada para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual, obtendo dessa maneira pronunciamento mais favorável; seja para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, de sorte que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o presente recurso não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Primeiramente, verifico que o apelante reitera o argumento de necessidade de prestação de caução. Da análise do cumprimento de sentença, verifico que o referido pedido foi levantado na impugnação ao cumprimento de sentença (Id 31610191) tendo sido rejeitado (Id 31610197) por restar preclusa a discussão acerca dos pontos levantados pelo executado. Contra tal decisão foi interposto, à época, o agravo de instrumento n. 0731726-47.2021.8.07.0000 que rejeitou referida impugnação, ocasião em que não foi conhecido por falta de dialeticidade da matéria. Feito esse relato, vê-se que o interesse do apelante não está em obter a reforma da sentença catalogada ao Id 31610212, a insurgência limita-se a replicar matéria arguida na impugnação ao cumprimento de sentença (Id 31610191) e rejeitada pelo juiz a quo (Id 31610197). Assim, com relação à questão levantada pelo apelante, acima mencionada, inequívoca a ocorrência da preclusão consumativa, pois já enfrentados em decisão que rejeitou a impugnação e no agravo no 0731726-47.2021.8.07.0000. Preclusa está inequivocamente a matéria. Inadmissível que o apelante rediscuta a matéria agora, dada a absoluta incompatibilidade com o momento em que o procedimento de cumprimento de sentença se encontra. Não pode, destarte, lançar mão de subterfúgio jurídico para retomar momento processual anterior e já superado. A insurgência que visa a obter reforma de matéria preclusa viola a regra do art. 507 do CPC, segundo o qual: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Com efeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a preclusão consumativa ocorre quando “a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo”. (Código de processo civil comentado. 17. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 878). Ademais, ao final, pugna o apelante pela reforma da sentença, a fim de ser “reconhecida a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do cumprimento de sentença provisório, extinguindo o presente feito, portanto, sem resolução do mérito, nos termos do que preceitua a norma do Art. 485, inciso IV do CPC” e, sucessivamente, “caso esse turma julgadora não entenda pela extinção do presente cumprimento provisório de sentença”, que “seja determinada a imediata suspensão do feito, até a definição do feito principal”. Entretanto, referidas matérias não guardam nenhuma relação com o conteúdo da peça recursal, que trata de pedido de nulidade da sentença em razão da extinção do cumprimento de sentença antes do trânsito em julgado das decisões de homologação da liquidação e de indeferimento do cumprimento de sentença, diante da pendência do julgamento dos agravos de instrumento interpostos em face destas decisões. Inclusive, já houve certificação do trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0731726-47.2021.8.07.0000 (Id 44400813 do processo de agravo). Incabível, de fato, a análise de questões inusitadamente agitadas pelo recorrente neste recurso, é manifesta a falta de congruência e de coerência das razões recursais, que não enfrentam o cerne dos fundamentos afirmativos da rejeição das teses inaugurais defensivas. Em verdade, a peça recursal é despida de qualquer objetividade, porquanto o apelante traz ilações evasivas, dissociadas do que foi por ele outrora pleiteado e, consequentemente, do que ficou decidido. De fato, é dever da parte pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Ademais, impede o postulado da segurança jurídica que a definição do direito se faça sobre alegações não postas, mas apenas sugeridas a partir de ilações inovadoramente veiculadas na apelação. Patente, como consequência, haver o apelante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. Portanto, o recurso é manifestamente inadmissível por atacar decisão preclusa e por manifesta violação ao princípio da dialeticidade. A propósito, confira-se o seguinte julgado da e. 1a Turma Cível adiante resumido na ementa adiante transcrita: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. 2. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248011, 07027020820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dentro deste quadrante, com arrimo no art. 932, III, do Código de Processo Civil, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, devolvam-se os autos para o juízo de origem para as providências necessárias, observando-se as cautelas legais. Brasília, 25 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora